Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006233-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MADEIREIRA MENINO CLAUDIO LTDA - CNPJ: 37.477.346/0001-95 (EMBARGADO), DALMO ZEVIANI - CPF: 104.250.201-34 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E NATUREZA AMBIENTAL DO LITÍGIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Dalmo Zeviani contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte contrária, reformando decisão de extinção parcial do feito por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão quanto à análise da natureza ambiental do litígio e seus reflexos na competência da Justiça Federal, bem como sobre a alegada inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou expressamente que os pedidos da ação originária têm natureza obrigacional e contratual, distintos da responsabilidade ambiental tratada em ações civis públicas na Justiça Federal.

4. Também foi expressamente mencionado que eventual reconhecimento futuro da responsabilidade ambiental do embargante poderá ensejar situação superveniente.

5. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Exercício regular do direito de recorrer. Advertência quanto ao uso abusivo de embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão a decisão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes para o deslinde da causa. 2. A competência da Justiça Estadual é mantida quando a demanda possui natureza obrigacional”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
DALMO ZEVIANI
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento ao recurso interposto pela parte contrária.

Aduz que o acordão é omisso, ao fundamento de que a extinção não se deu pela ausência de necessidade do provimento jurisdicional, mas, sim, pela inadequação da via eleita no núcleo adequação.

Explica que não houve enfrentamento direto sobre a natureza ambiental do litígio e sobre a repercussão nacional dos danos ambientais, elementos que atraem a competência da Justiça Federal.

Requer seja sanado o vício apontado.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões o Embargado pugna pelo desprovimento e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
DALMO ZEVIANI
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte contrária.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. INTERESSE DE AGIR. NATUREZA CONTRATUAL AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e recomposição de área degradada, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da suposta identidade com ações civis públicas ambientais em trâmite na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se subsiste interesse de agir da autora para pleitear indenizações por inadimplemento contratual e recomposição da área degradada, diante da existência de ações civis públicas ambientais ajuizadas pelo Ministério Público Federal que tratariam dos mesmos fatos.

III. Razões de decidir

3. Os pedidos de reparação por danos materiais e morais deduzidos na ação originária estão fundados na violação de obrigações contratuais assumidas entre as partes, e não se confundem com a responsabilização objetiva ambiental perseguida nas ações civis públicas, o que confere autonomia à demanda.

4. A extinção do feito com base em conjectura sobre eventual identidade futura entre decisões viola o devido processo legal e o direito de ação, sendo incabível presumir inutilidade do provimento jurisdicional sem fato superveniente que o justifique.

5. Eventual perda superveniente do interesse de agir deve ser analisada com base em decisão judicial transitada em julgado que reconheça, de forma definitiva, a responsabilidade do agravado pelos danos ambientais, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão indenizatória por inadimplemento contratual possui natureza jurídica autônoma em relação às ações civis públicas ambientais, sendo cabível sua análise pela Justiça Estadual.

2. O reconhecimento da ausência de interesse de agir demanda demonstração inequívoca de inutilidade do provimento jurisdicional no momento do ajuizamento da ação, não sendo admissível sua extinção com base em conjecturas.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Deixo, por ora, de aplicar multa, contudo, fica advertida a parte quanto a possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

Não há qualquer omissão ou outro vício a ser reconhecido.

Expressamente o acordão fundamenta que ainda que existe ação civil pública ambiental proposta perante a Justiça Federal, a natureza jurídica das demandas é diversa.

Vejamos:

“A análise detida da petição inicial da ação originária revela que os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como a obrigação de recompor a área degradada, estão diretamente vinculados ao inadimplemento contratual atribuído ao agravado, em especial pelo descumprimento de obrigações assumidas no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural. A autora sustenta que o réu, além de não adimplir integralmente o preço ajustado, realizou desmatamento ilegal na área objeto do contrato, inviabilizando seu uso econômico e causando-lhe prejuízos patrimoniais diretos.

Trata-se, portanto, de pretensão reparatória de natureza estritamente obrigacional e privada, fundada em inadimplemento contratual e na violação da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), com base nos arts. 389, 475 e 927 do Código Civil. Tais fundamentos são autônomos e distintos daqueles que embasam as ações civis públicas ambientais propostas pelo Ministério Público Federal, nas quais se pleiteia a responsabilização de diversos réus – inclusive a agravante – pela recomposição ambiental de áreas desmatadas, pelo pagamento de indenização por dano moral difuso e pela imposição de sanções administrativas e restrições de ordem pública.

Além da distinta natureza jurídica das demandas – sendo a ação originária fundada na tutela de direitos obrigacionais e as ações civis públicas voltadas à defesa de interesses difusos e coletivos de cunho ambiental –, há também divergência entre sujeitos processuais, causas de pedir e pedidos.

Com efeito, a agravante figura como autora na presente demanda, alegando prejuízos sofridos em razão de inadimplemento contratual do agravado; nas ações civis públicas, porém, figura como ré, sujeita à imputação de responsabilidade ambiental objetiva por suposto desmatamento irregular. Não se verifica, assim, qualquer identidade que autorize o reconhecimento de litispendência, tampouco se justifica a extinção prematura com fundamento na ausência de interesse de agir.”.

Também previu expressamente que em caso de reconhecimento, desde a Justiça Federal da responsabilidade do Embargante poderá ser objeto de reconhecimento de situação superveniente.

Como se vê, os Embargos de Declaração não passam de mero inconformismo do Embargante quanto ao resultado do acordão, contudo, o recurso não é a via adequada para buscar sua alteração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Deixo, por ora de aplicar multa, pois não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, fica expressamente advertida a parte quanto a possibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025